Tribunal: STF
Processo: RE 1086583
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PARADIGMA – NÃO SUBSTITUIÇÃO – – TEMA Nº 980 – CANCELAMENTO. 
    1. O Assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Em 10 maio de 2019, Vossa Excelência negou seguimento ao extraordinário ante os seguintes fundamentos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – CAUSA DECIDIDA EM ÚLTIMA INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA – VERBETE Nº 733 DA SÚMULA DO SUPREMO – SEGUIMENTO – NEGATIVA – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA.
    1. A Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região indeferiu pedido formulado pela União para revisar o precatório nº 32/2009, objetivando compatibilizar os juros da mora ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir de 24 de agosto de 2001, considerada a orientação jurisprudencial nº 7 do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, e limitar a condenação a dezembro de 1990, em razão da superveniência do regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, tendo em vista o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal e a orientação jurisprudencial nº 6 do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Entendeu tratar-se de pleito ofensivo à coisa julgada.
    Protocolado agravo interno, a decisão foi mantida. Embargos de declaração acabaram desprovidos.
    Formalizado recurso ordinário pela União, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho proveu-o, determinando o recálculo das importâncias de acordo com os seguintes parâmetros: a) sobre o valor da condenação, incidência de juros moratórios de 1% ao mês até o advento da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, passando para 0,5% a partir daí; b) cálculo final do montante efetivamente devido, limitando-se os efeitos pecuniários do título executivo judicial ao período anterior à implementação do regime jurídico único pela Lei nº 8.112/1990. Seguiu-se a interposição, sucessiva, de dois recursos de embargos de declaração. O primeiro teve o provimento negado e o segundo não foi conhecido.
    No extraordinário, o ente sindical aponta violados os artigos 5º, inciso XXXVI, e 100, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, da Constituição Federal. Inadmitiu-se o recurso na origem. Em 1º de agosto de 2016, desprovi o agravo que visava a sequência. Reconsiderei o ato e determinei a inserção do processo no denominado Plenário Virtual, no que assentada a existência da repercussão geral da matéria constitucional suscitada – Tema nº 980 –, nos termos da seguinte ementa:
    COISA JULGADA – SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO – PRECLUSÃO – MODIFICAÇÃO POSTERIOR – TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO – RELAÇÃO JURÍDICA – REGIME – MODIFICAÇÃO – ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à intangibilidade da coisa julgada no tocante aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou de execução contra a Fazenda Pública, bem como a relativa à mitigação de título judicial condenatório, ante a transformação de empregos públicos em cargos sob o regime estatutário.
    (Repercussão geral no recurso extraordinário com agravo nº 1.086.583, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de fevereiro de 2018)
    2. Percebam as balizas do caso concreto. Operado o trânsito em julgado no processo de conhecimento e exaurida a fase de execução, a recorrida formulou pedido de revisão do precatório. Indeferido o pleito pela Presidente do Regional do Trabalho, o pronunciamento foi mantido em agravo regimental. Protocolado recurso ordinário, veio a ser provido pelo Superior do Trabalho. Eis a ementa confeccionada:
    RECURSO ORDINÁRIO – PRECATÓRIO JUROS DE MORA. LIMITE DA EXECUÇÃO TRABALHISTA AO ADVENTO DA LEI Nº 8.112/90. O pagamento no curso da ação de parcelas incontroversas, apesar do necessário refazimento dos cálculos, não redunda em um novo precatório, mas sim na readequação das contas que agora não têm mais a mesma base de cálculo. Não há coisa julgada violada, pois a aplicação dos juros não passa em julgado quando da conclusão da condenação, porquanto só aplicados (os juros) por ocasião do procedimento administrativo do precatório, como deve ser, pois ali é que se liquidam os débitos, que nesse caso foi surpreendido com o advento da nova redação da Lei 9.494/97 (pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001), que o Excelso Pretório afirmou em Repercussão Geral (AI-842.603/RS), deve ser aplicada a todos os processos indistintamente, respeitando-se tão somente, na composição do cálculo, a data de sua entrada em vigor. LIMITE DA EXECUÇÃO TRABALHISTA AO ADVENTO DA LEI Nº 8.112/90. Pacífico no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento cristalizado na Orientação Jurisprudencial nº 138 da SDI-1, de que a superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista (grifei).Recurso que se conhece e se dá provimento.
    (Recurso ordinário em agravo regimental nº 347-56.2010.5.11.0000, Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, relator o ministro Horácio Raymundo de Senna Pires, Diário da Justiça eletrônico de 16 de dezembro de 2011)
    O Sindicato interpôs extraordinário. Ocorre que não houve impugnação de ato judicial que haja resultado no julgamento de causa. O acórdão formalizado diz respeito a procedimento administrativo do precatório.
    O extraordinário não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando, no pronunciamento recorrido, contrariar-se dispositivo constitucional, declarar-se a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar-se válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.
    O entendimento tornou-se pacífico no Tribunal, vindo a ser editado o verbete nº 733, segundo o qual não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.
    3. Nego seguimento ao recurso extraordinário.
    4. Encaminhem cópia desta decisão à Presidência do Supremo para oficiar aos Tribunais requisitando a remessa de processo jurisdicional em que interposto recurso extraordinário a versar as matérias aludidas, visando análise da possível substituição do paradigma da repercussão geral Tema nº 980.
    5. Publiquem.
    Formalizado agravo, foi, em 13 de maio de 2020, desprovido pelo Pleno – acórdão pendente.
    Em despachos de 31 de julho de 2019 e 18 de junho de 2020, o Presidente do Supremo determinou fosse oficiado aos Tribunais para que remetessem extraordinários representativos do Tema nº 980 da repercussão geral. A maioria dos órgãos noticiou não dispor, na base de dados, de recurso apto à substituição.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encaminhou os recursos de nº 1.252.031, 1.255.006, 1.255.248 e 1.265.997.
    2. Os extraordinários enviados ao Supremo não alcançam a abrangência do Tema nº 980 da sistemática da repercussão maior, considerada toda a dimensão.
    3. Ao Presidente do Tribunal, com a indicação de cancelamento do Tema.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator